Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713548-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEYLIANE DE SOUZA ALVES AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Leyliane de Souza Alves Lima contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “indeferimento” nos autos 0702471-30.2024.8.07.0003 (3a Vara Cível de Ceilândia/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Ação de Manutenção de Posse com Pedido Liminar ajuizada por LEYLIANE DE SOUZA ALVES em face do BANCO DE BRASILIA BRB. A autora figurou como cessionária em contrato de cessão de estabelecimento comercial (ABC CRECHE E ESCOLA) celebrado com o Sr. ALBERTO BONFIM DE BRITO e DARCILENE BARROS DE AGUIAR, sendo que a autora ficou responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento imobiliário referente o imóvel QNP 13, Conjunto R, Lote 05, Ceilândia. Alega a requerente que tentou transferir o contrato de financiamento para seu nome, contudo, o Banco de Brasília, negou a transferência por falta de comprovação de renda mínima para assumir as prestações. Ademais, aduz que teve conhecimento de possíveis irregularidades na concessão do financiamento ao Sr. Alberto. Diante disso, a autora ingressou com a ação de rescisão contratual c/c declaratória de nulidade de no 0701012-95.2021.8.07.0003 em face de CLAYSSON HENRIQUE DE AGUIAR SILVA, ALBERTO BONFIM DE BRITO e DARCILENE BARROS DE AGUIAR. Como resultado, a autora teve seus pedidos julgados improcedentes, tendo sido mantida a sentença em segunda instância. Afirma que, em razão de crise econômica gerada pela pandemia e demais discussões acerca do contrato de cessão de estabelecimento comercial, deixou de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento, o que ocasionou o processo de reintegração de posse de no 0702327- 27.2022.8.07.0003, proposto pelo BRB em face do Sr. ALBERTO BOMFIM DE BRITO e contra a própria autora destes autos. Diante disso, requer que seja deferida a liminar de manutenção de posse, constando no mandado proibição ao Réu para que se abstenha de efetuar qualquer tipo de atividade que interfira na posse do imóvel do autor, até o julgamento final desta demanda ou, de forma alternativa, a manutenção da autora na posse até o fim do ano letivo de 2024, pagando valor de aluguel no patamar de R$1.000,00 (mil reais) mensais. É o relatório. Inicialmente, reputo que a autora não comprovou sua situação de hipossuficiência. O instituto da gratuidade de justiça é justificado pela necessidade de ampliação do acesso à justiça, visando maior democratização do processo e, por consequência, uma maior efetividade do próprio ordenamento jurídico. Não se trata, portanto, de prerrogativa das partes, a ser concedido indistintamente, mas sim recurso necessário para que pessoas economicamente hipossuficientes tenham o direito constitucional do acesso à justiça. Em que pese trazer aos autos os contracheques de ID 188032960, os quais indicam que o salário base de R$ 1.412,00, somente esses dados não comprovam a deficiência de recursos, pois não retratam a realidade financeira da requerente, tendo em vista que é sócia administradora da ABC CRECHE E ESCOLA. Ademais, em sua exordial, a autora afirma que houve diversas matrículas de estudantes nos anos primário, creche e fundamental. Além disso, a autora não atendeu por completo a decisão de ID 184963062, a qual determinava que fosse anexada cópia da última declaração de imposto de renda apresentado. Comando que a requerente deixou de cumprir. Cumpre-me ressaltar que a presente ação se trata de revisional de contrato de crédito direto ao consumidor (CDC) de veículo no valor de R$ 121.500,00, sendo que o valor de cada parcela do financiamento é de R$ 1.925,98. A mens legis do art. 5o, LXXI, CF e art. 98 do CPC é proteger uma esmagadora parcela da população que é essencialmente pobre, não sendo razoável acreditar que o autor se enquadra nessa parcela. Sobre o trema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada por pessoa natural, é relativa, podendo ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No presente caso, os argumentos aventados pelo agravante, em cotejo com os documentos acostados aos autos, não são aptos a caracterizar a hipossuficiência alegada, mormente a falta de comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família. 3. O requisito legal indispensável para o deferimento da assistência judiciária gratuita, qual seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC), não se encontra efetivamente demonstrado nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, resta inviabilizado o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1736280, 07176972120238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita ao autor. Emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para fins de: I - Recolher as custas iniciais, devendo ser acostados a guia e seu respectivo comprovante de pagamento; II - Retificar o valor da causa. No ponto, saliento que, nas ações possessórias cuja discussão não se funda no domínio, o valor atribuído à causa deverá ser feito por estimativa, levando-se em conta o proveito econômico perseguido pela Autora e não necessariamente o valor do imóvel, conforme entendimento do STJ. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2o da Lei de Assistência Judiciária”; b) “foi apresentado contracheque com salário de R$1.256,00, mesmo assim o Juízo ‘a quo’ não considerou o valor de renda e negou a gratuidade de justiça”. Colaciona precedente que entende corroborar sua tese defensiva. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o objeto do agravo é a concessão da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Dessa forma, a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. Além disso, a partir dos elementos indiciários ora catalogados não se pode concluir que a agravante faça jus, por ora, ao almejado benefício. No caso concreto, a autora (cargo de administradora), ora agravante, aufere pró-labore mensal (bruto) no valor de R$ 11.000,00, e seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 8.261,25, conforme se observa no recibo de pagamento colacionado (setembro de 2023 - id 57545927). Além disso, apesar de o recibo de pagamento colacionado na origem (referente ao mês de janeiro de 2024 – id 188032960) informar que o pró-labore seria de R$ 1.412,00 (bruto) e R$ 1.256,68 (líquido), a autora não teria cumprido a determinação judicial, do e. Juízo originário, de colacionar cópia da última declaração do imposto de renda, o que poderia elucidar a sua real situação econômica, especialmente diante da diferença entre o rendimento mensal recebido em setembro/2023 e o de janeiro/2024, circunstância não demonstrada pela agravante (ausente comprovação do valores recebidos nos meses de outubro a dezembro de 2023, nem dos meses de fevereiro e março de 2024). No contexto que ora se apresenta, não se mostram suficientes as alegações da agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que, conforme bem pontuado na decisão ora revista, a autora é sócia administradora da ABC CRECHE E ESCOLA, e, na petição inicial dos autos originários, “afirma que houve diversas matrículas de estudantes nos anos primário, creche e fundamental”. Ademais, a agravante não comprova de que forma específica os gastos com as despesas mensais serão afetados com o indeferimento do benefício em comento. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, com o subsequente conhecimento do recurso de apelação por ele interposto. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3. No caso em deslinde o recorrente é servidor público federal, com renda bruta comprovada no valor próximo a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. A redução nos valores mensais líquidos recebidos pelo recorrente em razão do comprometimento de parte de sua remuneração para pagamento de empréstimos consignados contratados voluntariamente, isoladamente, não impede o afastamento da alegada situação de hipossuficiência econômica no caso concreto. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, Acórdão 1703711, DJE: 15/6/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2/8/2023). (destaque nosso) Nessa linha de raciocínio, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ativo ao recurso, e, com isso, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator